Tribunal: TJSP
Processo: 1024492-25.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços educacionais – Intempestividade dos embargos monitórios– Ausência de suspensão ou interrupção do prazo para apresentação da defesa – Tese de que a carta com aviso de recebimento foi assinada por terceiro que não foi aduzida na primeira oportunidade, motivo pelo qual precluiu (CPC, art. 278) – Ainda que assim não fosse, os elementos dos autos não

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviços educacionais – Intempestividade dos embargos monitórios– Ausência de suspensão ou interrupção do prazo para apresentação da defesa – Tese de que a carta com aviso de recebimento foi assinada por terceiro que não foi aduzida na primeira oportunidade, motivo pelo qual precluiu (CPC, art. 278) – Ainda que assim não fosse, os elementos dos autos não comprovam que o réu tivesse solicitado o cancelamento do curso - Validade da cessão de crédito independe da anuência do devedor – Notificação que se destina apenas a informar o devedor a quem deve efetuar o pagamento - Inteligência dos arts. 290 e seguintes do Código Civil - RECURSO NÃO PROVIDO.